Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701841-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIZALTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos no 0753809-67.2025.8.07.0016, indeferiu o pleito liminar, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum com tutela de urgência ajuizada por SIZALTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, requerendo o fornecimento de CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA. Conforme consta dos autos, a parte requerente é portador de neoplasia maligna do corpo do útero, registrou requerimento no SISREG em 28/03/2025 classificação vermelho – emergência. Expõe que a enfermidade possui progressão rápida e sensível ao tempo e a demora compromete a segurança e a eficácia do tratamento de saúde. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça do exame em prazo não superior a 10 dias. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O direito à saúde configura-se como um dos pilares do Estado Social de Direito, impondo ao poder público o dever de garantir acesso equitativo e adequado às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos. Esse dever, contudo, não é absoluto nem ilimitado, devendo ser concretizado dentro dos limites da razoabilidade, da disponibilidade de recursos e das políticas públicas estabelecidas com base em critérios técnicos e científicos. Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário em temas relacionados à saúde deve ser pautada pela prudência e respeito às políticas públicas e critérios técnicos estabelecidos pelas autoridades sanitárias competentes, especialmente quando envolvem a organização de filas, protocolos clínicos e critérios de prioridade no atendimento. No caso concreto, a documentação acostada aos autos revela que a parte autora encontra-se devidamente inserida nos sistemas de regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme comprovam os registros do SISREG (ID 238358261), aguardando agendamento das consultas indicadas. O sistema de regulação, conforme as Notas Técnicas 15 e 16 da SES/DF e a resposta administrativa, informa que as demandas são processadas com base na classificação de risco, ordem cronológica e disponibilidade de vagas, mesmo para os casos mais graves. Isso posto, as regulações vêm sendo autorizadas em ordem cronológica. Dessa forma, ausente prova inequívoca de que a ordem da fila não está sendo respeitada ou de que o caso exige antecipação fora dos critérios técnicos estabelecidos, não há como deferir medida judicial que implique na preterição de outros pacientes em situação semelhante ou mais grave, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao próprio sistema de regulação técnica vigente. Ademais, a intervenção judicial pontual, determinando uma medida específica fora da organização da política pública de gestão de filas, encontra limites na jurisprudência do STF. No julgamento do Tema 698 de repercussão geral, o STF firmou tese no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde, em caso de ausência ou deficiência grave, embora legítima, deve, como regra, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano ou meios adequados para atingir o resultado, em lugar de determinar medidas pontuais. Nesse cenário, o processo administrativo de regulação está em andamento, aguardando disponibilidade. Com isso, a prematura intervenção judicial para determinar atendimento imediato fora da fila, com base apenas no tempo transcorrido desde a inserção no SISREG, desconsideraria a existência de outros pacientes na mesma situação de prioridade máxima aguardando dentro do sistema. Assim, embora reconhecida a probabilidade do direito à saúde e ao tratamento necessário, o perigo de dano que justifique, neste momento, a concessão de tutela de urgência para quebra da fila de regulação não se encontra suficientemente demonstrado. A análise da tutela de urgência poderá ser revista após a apresentação da contestação pelo Distrito Federal, que deverá trazer informações detalhadas sobre a situação da parte requerente na fila de regulação, a previsão concreta do atendimento, a justificativa da classificação de risco e a evolução clínica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por não estarem presentes os requisitos legais necessários à sua concessão. Inclua-se o Ministério Público no feito. Deixo de analisar o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve o réu indicar as eventuais provas que pretende produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência e manifestação. Prazo: 10 (dez) dias. Então, venham os autos conclusos para sentença. À secretaria para cumprimento. ” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que tem 59 anos e apresenta diagnóstico de neoplasia maligna de corpo do útero (CID C54) e a demora para realização do procedimento médico indicado pode acarretar graves riscos à sua saúde. Esclarece que o pedido de tratamento oncológico foi inserido da lista de regulação em 28/03/2025 e que a Administração Pública está autorizando as solicitações inseridas em 10/2024. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize no prazo de 5 dias, o seguinte procedimento médico CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico. Compulsando detidamente o feito, não foi apresentado relatório médico atualizado e na tela do sistema SISREG III consta a inclusão do procedimento “CE - HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI/BILATERAL) EM ONCOLOGIA” em 28/03/2025, com classificação de risco vermelho. Consta dos autos, informação da Central de Regulação de que “constam na fila de ginecologia oncológica, 130 solicitações pendentes, sendo 81 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; e 49 com classificação AMARELO - prioridade 1. Considerando a classificação de risco do(a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo autorizadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês de 10/2024.” (ID 72750451, pág. 33). Nesse contexto, a partir do conjunto probatório e em sede de cognição sumária, não é possível aferir se a parte agravante teria prioridade sobre os demais 81 pacientes com a mesma classificação de risco e aguardando atendimento pelo Secretaria de Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator